Tribunal: TJSP
Processo: 2285032-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que acolheu a impugnação, determinando a aplicação da Lei no 11.960/2009 para fins de correção monetária do débito – Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF – Aplicação do IPCA para a correção monetária do débito, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5a Câmara de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que acolheu a impugnação, determinando a aplicação da Lei no 11.960/2009 para fins de correção monetária do débito – Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF – Aplicação do IPCA para a correção monetária do débito, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5a Câmara de Direito Público - Juros moratórios nos termos da Lei 11.960/09 - Decisão reformada, para rejeitar a impugnação apresentada pela agravada, reconhecendo como correta a base de cálculo adotada pelo agravante e a utilização do IPCA para o cálculo da correção monetária incidente sobre o débito – Recurso provido.